Tribunal: TJBA
Processo: 8042114-57.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042114-57.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ARIVALDO MELO SAMPAIO e outros Advogado(s): MARIANNA LUZ GUSMAO BRAGA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANSERV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTE VINCULANTE SUPERVENIENTE. TEMA 1313 DO STJ. DEMANDAS DE SAÚDE CONTRA O PODER PÚBLICO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA MODIFICAR O VALOR DA CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PARA O MONTANTE DE R$2.000,00(DOIS MIL REAIS). I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para condenar o Planserv ao reembolso de despesas médicas e ao pagamento de indenização por danos morais, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação. Sustentação de omissão consistente na não observância de tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento repetitivo superveniente, antes do trânsito em julgado do acórdão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da fixação superveniente da tese do Tema 1313/STJ, é necessária a adequação do critério de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais em demanda de saúde proposta contra sistema de autogestão estatal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1313, firmou entendimento vinculante no sentido de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se o critério percentual. 4. O Planserv, enquanto sistema de assistência à saúde gerido pelo Estado da Bahia, submete-se ao regime jurídico aplicável às demandas de saúde contra o Poder Público. 5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a aplicação imediata de precedentes vinculantes supervenientes antes do trânsito em julgado, em observância ao art. 927 do CPC. 6. Consideradas a natureza da causa, o elevado valor social da demanda, o trabalho desenvolvido pelo patrono em duas instâncias e o reduzido valor econômico da condenação, revela-se adequada a fixação dos honorários em valor certo, por equidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para retificar o capítulo dos ônus sucumbenciais e fixar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), já incluída a majoração recursal. Tese de julgamento: Nas demandas relativas ao direito à saúde propostas contra o Poder Público ou seus sistemas de autogestão, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313 do STJ, ainda que o precedente seja superveniente ao julgamento, desde que anterior ao trânsito em julgado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8º, e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313 (Recursos Repetitivos); STF e STJ, precedentes sobre aplicação imediata de precedentes vinculantes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8042114-57.2024.8.05.0001, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargada M. M. S., representada por seu genitor. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA,